Tribunal: STF
Processo: Rcl 72563
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046-RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, por suposta violação ao ARE 1.121.633 (tema 1.046-RG).



    2. Negado seguimento à reclamação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se está configurado o esgotamento das instâncias ordinárias para cabimento da reclamação por alegada violação ao tema 339 da repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, tendo em vista não haver qualquer omissão na decisão recorrida, de modo que a pretensão do embargante tem notório caráter infringente, conforme consta do próprio pedido da pretensão recursal.



    5. Apenas se configura o esgotamento das instâncias ordinárias após o julgamento de agravo interno interposto contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal de origem que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.



    6. No caso concreto, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do ARE 1.121.633 (tema 1.046-RG), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias, exigido para o conhecimento da reclamação.



    7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Negado provimento ao agravo regimental.